Tribunal: TJMT
Processo: 1021752-41.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021752-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CAPRI INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 13.711.854/0001-28 (APELANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A - CNPJ: 28.053.197/0001-46 (APELADO), GUTEMBERG PIRES NOVAIS - CPF: 130.172.597-81 (ADVOGADO), ERICA FERREIRA NEVES - CPF: 031.651.817-48 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CAPRI INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 13.711.854/0001-28 (APELADO), VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A - CNPJ: 28.053.197/0001-46 (APELANTE), ERICA FERREIRA NEVES - CPF: 031.651.817-48 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), GUTEMBERG PIRES NOVAIS - CPF: 130.172.597-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1º APELO E DESPROVEU O 2º APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NEGÓCIO EFETUADO COM A CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA DA GENERAL MOTORS – GOLPE PERPETRADO POR TERCEIROS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS APONTADOS QUE SE REFEREM AOS ATOS IMPUTADOS SOMENTE À VENDEDORA – AFASTADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA FABRICANTE E O DANO SUPORTADO PELO CONSUMIDOR – AÇÃO EXTINTA EM RELAÇÃO A MESMA – FRAUDE – DEVER DE CAUTELA DA CONCESSIONÁRIA – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – OFENSA À HONRA OBJETIVA DEMONSTRADA MEDIANTE APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL – REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL MANTIDA –
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
RECURSO DA FABRICANTE PROVIDO E DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO
.

Não deve ser aplicado
in casu
o disposto nos artigos 12, 18 e 25 do Código de Defesa do Consumidor, vale dizer, inexiste responsabilidade solidária da montadora, já que o caso em testilha diz respeito a pedido de indenização pelo prejuízo sofrido pela parte autora ao cair em golpe aplicado por suposto falsário, envolvendo a compra de um veículo de fabricação da ré, sendo que que em nenhum momento participou da negociação envolvendo a alienação do veículo.

A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária de veículos, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 do CDC.

O ilícito praticado contra a pessoa jurídica só é passível de acarretar indenização por danos morais se violar objetivamente sua reputação perante o mercado consumidor ou fornecedor, o que restou demonstrado na presente hipótese, tendo por base a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, sobretudo considerando que, no caso concreto, diante do imbróglio na resolução da questão objeto da celeuma, a parte autora teve de proceder com a aquisição de outro veículo junto à concorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1021752-41.2019.8.11.004

APELANTES:
VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A E GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADO:
CAPRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos

por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
– Juíza de Direito designada para o NAE, proferida

nos autos da ação de ressarcimento por danos materiais e morais proposta por
CAPRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA – ME
, que condenou as requeridas/apelantes, solidariamente, a indenizarem os danos morais experimentados pela parte autora, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou ainda os requeridos ao pagamento para a parte autora da quantia de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) a título de dano material, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.

Por fim, condenou
as rés ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa requerida/apelante
(GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA)
insurge-se com o presente apelo, sob o argumento da inexistência de responsabilidade da fabricante, pois “
não possui ingerência sobre a venda do automóvel no varejo, tampouco acesso aos contratos pactuados pela concessionária e, consequentemente, não possui nenhum acesso as condições pactuadas entre as partes para o adimplemento do contrato em questão
” (sic).

Afirma que não há nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o dano alegado pelo autor, de modo que deve ser reconhecida a culpa exclusiva de terceiros, conforme determina o artigo 12, § 3º, inciso II e III, do Código de Defesa do Consumidor.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, vez que não preenchidos os requisitos da responsabilidade civil.

Por sua vez, a empresa requerida/apelante
(VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A)
sustenta a ausência de falha na prestação de serviços, diante de fato de terceiro e da empresa autora possuir culpa exclusiva pelo prejuízo decorrente da compra de veículo em Vitória/ES mediante intermediário (Sr. Germiniano), suposto estelionatário, enquanto deveria ter realizado a compra diretamente com a empresa apelante.

Afirma, de outro lado, que o funcionário da empresa apelante, Sr. Sérgio Bernardes, “
não participou de nenhuma forma do desvio de dinheiro da Recorrida, tendo somente emitido o boleto para que o GERMINIANO pagasse com o valor transferido a este pelo Autor
” (sic).

Argui a inexistência de danos materiais atribuíveis à ora apelante, bem como a inexistência da comprovação de ofensa a honra objetiva da empresa autora com repercussão no seu conceito perante a sociedade para que tenha direito aos danos morais fixados pela magistrada sentenciante.

A par desses argumentos, pede pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A empresa requerente/apelada ofertou as contrarrazões, em que rebate as teses arguidas pelas recorrentes, postulando, ao final, pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 173809367).

Ambos os preparos foram recolhidos (Ids. 174078178 e 174078179).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão posta sob apreciação do Colegiado, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Extrai-se dos autos que a empresa Capri Indústria e Comércio de Bebidas Ltda-ME, ora apelada, ajuizou ação de ressarcimento por danos materiais e morais em desfavor da General Motors do Brasil Ltda. e Vessa Veículos Espírito Santo S/A, relatando, em síntese, que buscou adquirir um veículo GM/S-10 LTZ, através de uma das concessionárias autorizadas da General Motors do Brasil, sendo informada que por ser empresa e possuir mais de 05 veículos, poderia adquirir veículos novos com desconto.

Alega que buscou auxílio de Geminiano Curtinha Gomes, conhecido como “Mineiro”, para realizar o negócio jurídico junto a Concessionária Vessa, que acompanhou o representante legal da autora até a Concessionária Chevrolet Vessa, momento em que todas as tratativas passaram a ser realizadas com a pessoa de Sergio Bongestabe, funcionário da concessionária, responsável por vendas diretas e frotistas.

Narra que após as tratativas negociais, procedeu com o depósito na conta corrente de titularidade da empresa R. G. Comércio de Veículo, conforme foi indicado pelo Sr. Sérgio, empresa diversa da Concessionária Vessa.

Aduz que efetuou o pagamento em três transferências eletrônicas, sendo que ficou acordado que a retirada do veículo se daria na concessionária em Várzea Grande, com a emissão da Nota Fiscal diretamente pela fábrica da General Motors.

No entanto, narra que o representante legal da empresa autora, ao comparecer na Concessionária Vessa para efetuar a retirada do veículo, foi surpreendido com a informação de que haveria a necessidade de um documento de autorização para a entrega do bem e que não estava presente em razão de não ter sido confirmado o pagamento.

Dessa forma, ingressou com a presente ação requerendo a condenação das empresas requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) e danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, que
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária das demandadas

e as condenou ao ressarcimento dos danos, material e moral, daí o inconformismo das apelantes.

Pois bem.

De início,
o recurso da ré GENERAL MOTORS DO BRASIL merece provimento
, pois infere-se dos autos que em nenhum momento participou da negociação envolvendo a alienação do veículo à empresa autora, na medida em que toda a tratativa foi feita entre a parte autora, o suposto terceiro estelionatário e a concessionária ré/apelante (Vessa).

Não deve ser aplicado,
in casu
, o disposto nos artigos 12, 18 e 25 do Código de Defesa do Consumidor, vale dizer, inexiste responsabilidade solidária da General Motors, já que o caso em testilha diz respeito a pedido de indenização pelo prejuízo sofrido pela parte autora ao cair em golpe aplicado por suposto falsário, envolvendo a compra de um veículo de fabricação da ré General Motors.

Ademais, o fato de a concessionária responsável pela venda em comento ostentar a marca da montadora “General Motors”, não a torna responsável pelos fatos narrados na exordial, uma vez que a concessionária não agiu como preposta ou representante autônoma da montadora no contrato em questão, não havendo qualquer indício de responsabilidade desta na operação de venda que causou prejuízo ao autor.

Nessa toada é o entendimento dos pátrios Tribunais:

“
Indenização. Danos materiais e morais.
Gratuidade da justiça postulada por corréus e indeferida na sentença. Interposição de recurso. Decisão do relator mantendo o indeferimento. Ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo determinado. Deserção decretada.
Ação ajuizada com base em descumprimento de contrato estimatório firmado exclusivamente entre os autores e a concessionária ré.
Ilegitimidade passiva da fabricante de veículos, que não tem qualquer ingerência sobre o negócio jurídico firmado
. Concessionária que não agiu como preposta ou representante autônoma da montadora no contrato em questão. Inaplicabilidade do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor.
Ilegitimidade também do sócio egresso da concessionária para figura no polo passivo. Retirada do sócio que ocorreu antes da venda do veículo ou da prática dos atos ilícitos e de má administração que ensejaram a desconsideração da personalidade jurídica da concessionária. Exclusão da lide dos corréus que ensejaram o arbitramento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Inadmissibilidade. Fixação com base no valor da causa que, atendendo ao disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não se mostra desproporcional ou apta a gerar enriquecimento sem causa dos patronos das partes vencedoras. Recurso da concessionária e do seu sócio não conhecido, improvido o dos autores e provido o da sociedade de advogados que representou a montadora de veículos.”
(TJ-SP - AC: 10179114720208260506 SP 1017911-47.2020.8.26.0506, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 04/08/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)

“
Veículo. Compra e venda. Fraude. Concessionária. Fabricante. Responsabilidade. Ilegitimidade passiva.
Danos. Indenização. Valor.A existência de solidariedade entre o fabricante e o fornecedor não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles. Por isso,

em se tratando de fraude praticada por suposto funcionário da concessionária do veículo, há que se excluir do polo passivo da demanda indenizatória a empresa fabricante ante a ausência de sua relação com o ato negocial praticado
.
A venda fraudulenta de veículo não entregue ao consumidor e que lhe impôs prejuízo acerca do valor dado como entrada, implica reparação tanto de ordem material quanto moral, este decorrente da enganação sofrida, que ultrapassa o mero dissabor. De ser mantido o valor da indenização extrapatrimonial fixado com razoabilidade e com observância ao caráter pedagógico da condenação, a fim de se evitar a reincidência da conduta lesiva tanto quanto de impingir o dever de se aprimorar a prestação dos serviços.”
(TJ-RO - AC: 70258441620158220001, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 30/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. C
OMPRA E VENDA DE VEÍCULO IMPORTADO ZERO QUILÔMETRO TICGGO 2.0. NEGÓCIO EFETUADO COM A CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA DA MONTADORA CHERY. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE/MONTADORA DO VEÍCULO
. Tratando-se de demanda em que a questão de fundo gravita em torno de alegada fraude, perpetrada, segundo alega a inicial, pela empresa concessionária credenciada da montadora Chery, sem que tenha sido apontada, sequer, alguma das situações que pudessem justificar a presença da ré na lide (existência de vícios/defeitos de fabricação); é de ser acolhida a arguição de sua ilegitimidade passiva ad causa, pois comprovado que a demandada não é a titular do direito contraposto àquele afirmado na inicial. Preliminar acolhida. PROVIMENTO DO APELO DA RÉ. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA.
” (TJ-RS - AC: 70073297301 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 10/08/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2017)

Logo, respeitado o entendimento firmado pela togada sentenciante, merece reforma a sentença no ponto, a fim de se acolher a ilegitimidade passiva da fabricante General Motors do Brasil Ltda., julgando-se extinta a ação em relação a ela, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Melhor sorte não assiste à empresa demandada-apelante VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A quanto a exclusão de sua responsabilidade. Explico:

Consoante bem apontado pelo Juízo sentenciante, verifica-se que a relação em comento é de consumo, sujeitando-se, assim, às normas protetivas insertas no Código de Defesa do Consumidor que são de ordem pública e interesse social.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Extrai-se do caderno processual que a concessionária não nega os fatos relatados, ao contrário, assume que houve a tratativa de venda do veículo por vendedor da loja, Sr. Sérgio, com o intermediador e o preposto da empresa autora/recorrida, porém, sustenta que os prejuízos sofridos pela parte apelada foram causados por sua conduta negligente de não realizar o negócio diretamente com a empresa recorrente, utilizando-se de um terceiro, o intermediador (sr. Geminiano), que não repassou o valor recebido a empresa apelante.

Como visto, a negociação realizada foi angularizada e envolveu a parte autora, o terceiro e a empresa ré, e para a efetivação da venda do veículo o funcionário da requerida, Sr. Sérgio, manteve contato direto através de mensagens eletrônicas com o representante da empresa autora/recorrida, inclusive indicando a conta corrente para o pagamento do veículo, realizando o pedido junto a montadora, conforme se constata do documento juntado no Id. 173810715.

Desta maneira, não havia qualquer indício para que a parte autora/recorrida desconfiasse que aquele não era um negócio jurídico legalmente válido e, conforme exposto acima, aplica-se à hipótese dos autos a teoria da aparência, sempre obrigatória a responsabilização da recorrente Vessa Veículos, pois ao consumidor toda a operação realizada tinha ares de se passar exclusivamente com o fornecedor do veículo automotor que pretendia adquirir.

Assim, verifica-se que o suposto estelionatário atuava dentro de uma concessionária de veículos mantida pela recorrente – onde todo o atendimento ao recorrido aconteceu –, com ampla liberdade dentro do mencionado estabelecimento comercial.

É inequívoco que o envolvimento da ré nas negociações e os atos praticados por seus prepostos criou no consumidor a segurança quanto à regularidade da aquisição do veículo, culminando no prejuízo por ele suportado.

Ressalta-se, ainda, a teor do que reza o art. 932, III, do CC, que a concessionária também responde pelo dano causado por seu funcionário, sendo, ademais, presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto, como dispõe a Sumula 341 do STF.

Pela teoria do risco do negócio, albergada no mencionado art. 14 da Lei nº. 8.078/90, o fornecedor responde objetivamente pelas adversidades que envolvam a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenha no mercado de consumo.

Assim, os fornecedores não podem se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor, ressalvado a situação de excludentes, a saber: que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do usuário ou de terceira, o que não ocorreu no caso concreto.

Nessa linha, ainda que a empresa apelante, também, tenha sido supostamente vítima de fraude, não fica elidida a responsabilidade, pois deveria ter agido de forma mais diligente na aquisição e entrega efetiva de veículos, haja vista que o risco de negócios mal entabulados encerra-se na esfera própria da atividade empresarial (fortuito interno).

Dessa maneira, resta configurada a responsabilidade da empresa VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A pela reparação dos danos causados a empresa autora/apelada por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM
– CARTA CRÉDITO – FATURAMENTO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL E CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO –
FRAUDE - DEVER DE CAUTELA DA CONCESSIONÁRIA – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DÉBITO INEXISTENTE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– DANO MORAL EVIDENCIADO – NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR - RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e, por isso, dispensa a existência de conduta dolosa ou culposa.

Ressalta-se, ainda, a teor do que reza o art. 932, III, do CC, que o empregador também responde pelo dano causado por seu funcionário, sendo, ademais, presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto, como dispõe a Sumula 341 do STF.

A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária de veículos, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 do CDC.

Era dever da concessionaria, através de seus funcionários, seja do vendedor, seja do departamento financeiro, certificar-se da regularidade e da idoneidade da documentação recebida, em especial da transferência do valor pelo terceiro, para somente depois emitir a nota fiscal de venda do veículo. A par de tal quadro, se o comerciante de automóveis não se cercou das cautelas necessárias, dando azo à perpetração de fraude, deve responder pelos danos suportado, consubstanciado no pagamento efetuado em favor do fraudador.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso provido.”
(N.U 1007858-83.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Nesse cenário, evidenciando-se que a empresa apelante deu causa ao evento danoso, deve ressarcir o dano material suportado pela empresa autora/recorrida, pela falha na venda fraudulenta.

Não prospera, portanto, o argumento da empresa apelante
VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A
para exclusão do valor dos danos materiais, devendo a parte autora ser integralmente ressarcida dos valores pagos.

Quanto ao pleito de exclusão da condenação em
danos morais
, d
e acordo com a redação da Súmula nº. 227 do STJ, “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, desde que reste comprovada que a situação fática tenha gerado abalo
à honra objetiva
da sociedade empresária, o que restou evidenciado no caso dos autos.

No caso, ressalte-se que um dos fundamentos para o pedido de indenização por dano moral foi a aplicação da
teoria do desvio produtivo do consumidor
.

Infere-se dos autos que o representante legal da empresa apelada tentou resolver o problema narrado nos autos na via administrativa e quando não obteve sucesso, teve a
necessidade

de adquirir novo veículo para sua frota perante a Concessionária Gramarca S/A
, conforme depoimento pessoal realizado na Audiência de Instrução, de modo que aplica-se ao presente caso a denominada teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor, pois a requerida/apelante Vessa submeteu a parte autora/apelada a uma perda de tempo desnecessária, em detrimento de a questão ser resolvida administrativamente.

Assim, surge para o réu o dever de indenizar, tendo em vista que os fatos narrados ultrapassam a seara do mero aborrecimento, fato que, por si só, coloca a parte autora/apelada em uma situação constrangedora perante seus clientes e fornecedores,
sobretudo diante da ausência de solução ao imbróglio, obrigando a empresa autora/recorrida a realizar novo negócio jurídico com empresa diversa e percorrer as vias judiciais em busca de seus direitos
.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS – TENTATIVAS FRUSTRADAS POR MEIO DE ATENDIMENTO ONLINE OU POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA BANCÁRIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
–
DANO MORAL DEVIDO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se ao presente caso a denominada teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor, pois o apelante submeteu a apelada a uma perda de tempo desnecessária, em detrimento de a questão ser resolvida administrativamente, que não o fez a contento
. Assim, a demora da instituição financeira no fornecimento de boleto para liquidação do débito, bem como a ausência de disponibilização de outros meios para a emissão de segunda via, constitui falha na prestação de serviços a ensejar a sua responsabilização. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos
.” (TJ-MT 10049891120218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL — FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS — OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR — CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO.
DANOS MORAIS — TENTATIVA SEM ÊXITO DE RESOLVER A QUESTÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA DENOMINADA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR — EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
— FIXAÇÃO DO VALOR — OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

Constatada a existência de fraude na contratação de serviços ofertados pela instituição financeira, impõe-se a obrigação de restituir os valores descontados indevidamente da conta bancária do consumidor.

A não resolução do problema pela via administrativa autoriza a aplicação da denominada teoria do desvio produtivo do consumidor, a ensejar o dever de indenizar. Por outro lado, a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00: dez mil reais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso não provido.”
(N.U 0000299-92.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NÃO PERTENCENTE AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO –
DANOS MORAIS EVIDENTES – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
” (N.U 1007866-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRECLUSÃO TEMPORAL – REVELIA – DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NÃO PERTENCENTE AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS EVIDENTES –
APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo expresso requerimento da parte interessada no julgamento antecipado da lide, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O reconhecimento da revelia do requerido não induz, necessariamente, ao desentranhamento da contestação e documentos. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ex vi do art. 373, II, do CPC, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Logo, não demonstrada a regularidade na contratação do empréstimo impugnado, mormente considerando que as provas convergem que o valor correspondente foi transferido para conta diversa da titularidade do beneficiário, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria do consumidor configuram ato ilícito passível de reparação, bem como na repetição do indébito na forma dobrada.
“(...) A pretensão indenizatória resta legitimada, também, em decorrência do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial do imbróglio, face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil. – O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação
.” (TJMG – Apelação Cível 1.0166.12.002340-2/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da sumula em 01/11/2019)” (N.U 1001011-65.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”.
(TJ-MT 10078667220198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)

Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Posto isso, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, reputo como razoável o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, conforme fixado na sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, para, reformando a sentença de piso, reconhecer sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, condenando a parte autora/recorrida no ônus sucumbencial, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
VESSA VEÍCULOS ESPIRITO SANTO S/A
, mantendo-se integralmente a sentença singular, e, via de consequência,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023